Tribunal: TCU
Processo: 018.677/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão, em razão não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto estruturar e manter o sistema unificado de atenção à saúde animal no Estado do Maranhão, para controlar, erradicar e prevenir a ocorrência de doenças dos animais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão, em desfavor de Fernando Luís Mendonça Lima (CPF XXX.555.413-XX) e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (CNPJ 05.057.657/0001-09), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 10009/2011; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Fernando Luís Mendonça Lima (CPF XXX.555.413-XX) e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (CNPJ 05.057.657/0001-09), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 25/11/2011 95.650,00 25/11/2011 238.471,69 25/11/2011 31.263,78 9.3. aplicar ao Sr. Luís Mendonça Lima (CPF XXX.555.413-XX) e Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (CNPJ 05.057.657/0001-09), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão e aos responsáveis.